Tribunal: TJMT
Processo: 1020871-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DE “SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA”. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. RECEBIMENTO DE CÉDULA MANCHADA. DETEMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A Empresa “SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA” não tem legitimidade para responder pelo fato descrito na inicial “defeito de cédula em saque no caixa eletrônico”. 2- Conforme orientação do Banco Central do Brasil “Devem ser retiradas de circulação as cédulas manchadas, sujas, desfiguradas, gastas ou fragmentadas; com marcas, rabiscos, símbolos, desenhos ou quaisquer caracteres a elas estranhos; com cortes ou rasgos em suas bordas ou interior; queimadas ou danificadas por ação de líquidos, agentes químicos ou explosivos etc.”, ou seja, mesmo que inadequadas à circulação, mas com valor, devem ser retiradas do mercado, pelas Instituições Financeiras. 3- No caso, a nota em questão apresenta mancha azul, ou seja, não se trata de “manchada rosa” (cédulas provenientes de dispositivo antifurto), que não podem circular (sem valor) com a obrigatoriedade da sua retenção. Havendo recurso só do consumidor, inviável a alteração da determinação de substituição da cédula avariada, conforme o princípio da non reformatio in pejus. 4- Inexistindo demonstração da negativa administrativa do Recorrido na substituição da nota avariada, ou mesmo a sua recusa no comércio, não há que se falar em dano moral indenizável. 5- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020871-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VITORIA EMANUELLE DA SILVA E SILVA - CPF: 061.862.571-26 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (RECORRIDO), FLAVIO PASCHOA JUNIOR - CPF: 331.037.678-89 (ADVOGADO), LIGIA JUNQUEIRA NETTO - CPF: 281.873.928-43 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025